Tribunal: STF
Processo: ARE 1452503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “I - Incompetência da Vara da Fazenda para processar e julgar as execuções judiciais contra a Fazenda Pública Estadual. Anulação da decisão agravada. Inadmissibilidade. Os autos permaneceram na Vara da Fazenda para executar a sucumbência dos embargos à execução em que a Fazenda do Estado foi vencedora. 



    II - Atualização monetária. Julgamento do mérito do Recurso Especial n. 1.205.946/SP. Aplicação do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Impossibilidade. Inconstitucionalidade do artigo 5º declarada, por arrastamento, pela Suprema Corte. ADI 4.357 e ADI 4.425. 



    III - Recurso improvido.”



    Alega o recorrente violação do artigo 100, § 12, da Constituição Federal.



    Em 21/06/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal a quo exerceu juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial nº 1.495.146/MG no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91 e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09) – Recurso Extraordinário nº 870.947/SE no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF somente no que diz respeito à correção monetária – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos modificativos, conforme a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Ocorrência – Tratando-se de precatório expedido e pago em data anterior a 25/03/15, aplica-se a modulação dos efeitos do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF – Recurso acolhido, com efeito modificativo.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposo o competente agravo.



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que o recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.



    In casu, a Corte de origem, em sede de juízo de retratação, consignou o seguinte:



    “Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos, acolhendo-os, porquanto o acórdão, de fato, deixou de contemplar a modulação dos efeitos aplicada no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF, razão por que o julgado haverá de ser integralizado, com alteração do desfecho, neste particular. 



    Em tese, comportaria adequação o v. Acórdão no que concerne aos juros de mora e à correção monetária, razão por que se trataria de ajustá-los ao paradigma, que revela a atual posição da Corte Superior, consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidiriam juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, que é constitucional, e correção monetária, de acordo com o IPCA-E, conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao Tema 810, ocorrido em 20/09/2017.



    Ocorre que a Suprema Corte, no julgamento da ADIN nº 4.357 (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe nº 59/2013, de 2/4/2013), modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, da norma do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, reconheceu a aplicação da TR para os precatórios expedidos e pagos em data anterior a 25/03/2015, como é o caso (fls. 253). 



    Destarte, cumpre adequar a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0085303-31.2013.8.26.0000 ao paradigma, no que diz respeito à correção monetária, dando-se parcial provimento do recurso da Fazenda do Estado, ao tempo em que se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.”



    Assim, resta claramente configurada a falta de interesse recursal do recorrente, uma vez que que o Tribunal de origem assentou, expressamente, que incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das referidas ADI’s, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente